Tribunal: TJDFT
Processo: 0705357-95.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
Roubos circunstanciados: concurso de pessoas. Corrupção de menor. Provas. Pena. Circunstâncias do crime. Atenuantes -- confissão espontânea e menoridade relativa. Concurso formal.
1 – Se o réu e o adolescente eram parceiros na prática de crimes na região, a alegação do réu de que não sabia da menoridade do adolescente, não corroborada por qualquer outra prova, não afasta o crime do artigo 244-B do ECA.
2 - A maneira como agiu o réu –- subtraiu o aparelho celular de uma das vítimas enquanto o comparsa estava em luta corporal com a outra vítima, que foi lesionada, fugindo ambos de bicicleta na posse dos aparelhos celulares das vítimas – justifica o exame desfavorável das circunstâncias do crime.
3 – Ainda que presente mais de uma circunstância atenuante, sua incidência não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF). Até que seja cancelada referida súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral.
4 - Se o agente comete crimes de roubo acompanhado de adolescente, aplica-se a regra do concurso formal próprio entre os crimes de roubo e corrupção de menor, eis que os crimes concorrentes não resultam de desígnios autônomos, devendo as penas ser unificadas nos moldes estabelecidos pelo art. 70, 1a parte, do CP.
5 - Apelação provida em parte.